Tribunal: TJDFT
Processo: 0749634-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO IMEDIATA DE PUBLICAÇÕES CONSIDERADAS OFENSIVAS EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. DILAÇÃO NECESSÁRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais e direito de resposta. A agravante requereu a remoção imediata de publicações consideradas ofensivas à sua imagem e reputação, bem como a abstenção de novas postagens pela agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, especialmente quanto à verossimilhança das alegações e ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A discussão acerca dos efeitos das publicações consideradas ofensivas e exigência de imediata remoção, efetivo descumprimento de acordo celebrado em contrato de empreitada, destinado à execução de obra para instalação de clínica de nutrição, cujo início estava condicionado à aprovação dos projetos pela ANVISA; exigência de novas adequações técnicas de projeto, culminando em possível atraso, bem como a qualidade dos serviços executados, diante de alegações de erros primários e imperícia técnica são questões que exigem aprofundamento e dilação probatória em respeito às garantias processuais da ampla defesa, contraditório de devido processo legal.
4. A medida pleiteada é de natureza irreversível, o que, conforme o § 3o do art. 300 do CPC, constitui impedimento à sua concessão nesta fase.
5. A concessão da medida liminar requerida implicaria censura prévia e violação à liberdade de expressão, além de suprimir o contraditório e a ampla defesa do agravado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência para remoção de conteúdo na internet exige prova inequívoca da autoria e da ilicitude das postagens. 2. A medida liminar que implique censura prévia e seja irreversível não se coaduna com o art. 300 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, IV, IX e LV; CPC, arts. 300 e 212, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 6a Turma Cível, 07065803820208070000, rel. Des. Esdras Neves, DJe 16/07/2020